Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736866-30.2019.8.07.0001 APELANTE: GILBERTO CALDEIRA LANDIM APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a legitimidade passiva, no prazo de cinco dias. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora